Tribunal: TJMT
Processo: 1021605-94.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021605-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), DOUGLAS DE SOUZA DA SILVA - CPF: 039.433.421-31 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E MANUTENÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. O recorrente busca suspender a exigibilidade das parcelas, obstar a inscrição em cadastros restritivos e assegurar a manutenção da posse do veículo, sob o argumento de que a taxa de juros pactuada (4,12% a.m.) excede a média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,18% a.m.).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a discrepância entre a taxa de juros contratada e a média de mercado é apta a configurar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela liminar; (
ii
) verificar se o ajuizamento da demanda revisional, desacompanhado do depósito dos valores incontroversos, autoriza o afastamento dos efeitos da mora e a proteção possessória.

III. Razões de decidir

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não consubstancia abusividade automática, pois a intervenção excepcional na esfera da autonomia privada depende de prova cabal de vantagem exagerada da instituição financeira, matéria reservada à dilação probatória sob o contraditório.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora, exigindo-se, para a inibição de atos constritivos, a verossimilhança das alegações cumulada com o depósito da parte incontroversa ou caução idônea, requisitos não atendidos no caso concreto.

5. A iminência de perda da posse do bem configura desdobramento natural do inadimplemento de contrato com garantia fiduciária, de modo que o exercício regular do direito de ação do credor não pode ser obstado sem o preenchimento rigoroso dos pressupostos legais da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A constatação de juros superiores à taxa média de mercado, por si só, não autoriza a concessão de tutela de urgência para revisão contratual sem a demonstração de abusividade manifesta que prescinda de dilação probatória. 2. A suspensão dos efeitos da mora e a manutenção do devedor na posse do bem alienado fiduciariamente exigem a presença concomitante da probabilidade do direito e do depósito da parte incontroversa da dívida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; Súmulas 380 e 382 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 27 (REsp nº 1.061.530/RS); TJ-MT - AI nº 1015966-95.2026.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 09.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
DOUGLAS DE SOUZA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito n. 1003122-92.2026.8.11.0007, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor.

O recorrenteargumentaque ajuizou ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, objetivando a revisão dos encargos incidentes sobre contrato de financiamento de veículo, em razão da alegada abusividade das taxas de juros remuneratórios, da capitalização indevida e da inclusão de serviços acessórios sem regular contratação.

Aduz que, conforme parecer técnico acostado aos autos originários, a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato (4,12% ao mês) supera significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,18% ao mês), havendo, ainda, incidência de capitalização composta de juros e cobrança de encargos acessórios supostamente indevidos.

Sustenta que o recálculo técnico aponta redução expressiva da prestação mensal, de R$ 1.833,28 para aproximadamente R$ 890,59, circunstância apta a demonstrar a plausibilidade das ilegalidades contratuais apontadas.

Assevera que o perigo de dano decorre da continuidade da cobrança contratual nos moldes impugnados, do agravamento da mora, da possibilidade de
inscrição em cadastros restritivos e do prosseguimento da ação de busca e apreensão n. 1002324-34.2026.8.11.0007, com risco de apreensão do veículo financiado.

Com essas razões, requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do contrato, afastar os efeitos da mora e determinar à instituição financeira agravada que se abstenha de promover medidas restritivas ou constritivas em desfavor doagravante, especialmente no tocante à apreensão do veículo objeto do financiamento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.
369978365
)
.

Devidamente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões (ID
374699372
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DOUGLAS DE SOUZA DA SILVA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1003122-92.2026.8.11.0007, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Pois bem. O recurso não comporta
provimento
.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão
analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A análise da tutela provisória de urgência em sede recursal exige a verificação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a insurgência do Agravante volta-se contra encargos financeiros de contrato bancário, alegando onerosidade excessiva pela discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No que tange aos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento de que a estipulação de taxas superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o enunciado da Súmula 382, estabelecendo que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. A intervenção judicial no domínio da autonomia privada é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de vantagem exagerada pela instituição financeira, o que exige dilação probatória sob o crivo do contraditório.

Alinhado a esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 27, fixou a tese de que
"é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade [...] fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto"
. Sob essa ótica, a constatação de juros superiores à taxa média de mercado não autoriza a concessão de tutela de urgência sem a demonstração de abusividade manifesta que prescinda de instrução técnica.

Na mesma linha, é imperioso registrar que o ajuizamento de demanda revisional não possui o condão de inibir os efeitos do inadimplemento. Conforme preceitua a Súmula 380 do STJ,
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
. Para que a mora seja suspensa ou descaracterizada em sede liminar, a jurisprudência exige a presença concomitante da verossimilhança das alegações e do depósito da parte incontroversa da dívida ou prestação de caução idônea, providência que não se verifica adotada pelo Agravante no caso concreto.

Quanto ao alegado perigo de dano, o risco de perda da posse do veículo em decorrência de ação de busca e apreensão configura exercício regular de direito do credor fiduciário diante da inadimplência. Não resta demonstrada, em sede de cognição sumária, ilegalidade flagrante que justifique a proteção possessória pretendida. Ademais, eventuais valores cobrados a maior, se reconhecidos ao final da instrução processual, poderão ser objeto de repetição ou compensação, o que afasta o requisito da irreparabilidade do prejuízo neste momento processual.

Portanto, em consonância com o entendimento adotado por esta Primeira Câmara de Direito Privado em casos análogos, como no julgamento do
Agravo de Instrumento nº 1015966-95.2026.8.11.0000
, de minha relatoria, cuja tese firmada estabelece que
"a
constatação
de juros superiores à taxa média de mercado, por si só, não autoriza a concessão de tutela de urgência para revisão contratual sem a demonstração de abusividade manifesta que prescinda de dilação probatória"
e que
"a suspensão dos efeitos da mora e a manutenção do devedor na posse do bem alienado fiduciariamente exigem a presença concomitante da probabilidade do direito e do depósito da parte incontroversa da dívida"
(TJMT - AI: 1015966-95.2026.8.11.0000, Julgado em 09/06/2026), tenho que a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe, uma vez
que a elucidação dos fatos demanda dilação probatória e não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a reforma d
a decisão
singular.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026